Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716332-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLAUDEANIA VIDAL APELADO: MARCELA IONE XAVIER DA SILVA DESPACHO 1. Diante das informações prestadas e dos documentos apresentados pela advogada da apelante (ID no 32470018 e seguintes), restituo o prazo de 2 (dois) dias para que o despacho de ID no 31921025 seja integralmente cumprido, considerando que o prazo inicial concedido terminou em 1o/2/2022 (ID no 32336795) e a licença médica da advogada iniciou-se em 31/1/2022 (ID no 32470027). 2. Esclareço que o prazo de 2 (dois) dias deverá ser cumprido a partir da publicação deste despacho, uma vez que mesmo de licença médica a advogada da apelante demonstrou que tem plenas condições de peticionar, tanto que requereu a devolução do prazo. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO